Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-20.2016.8.26.0219
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - De rigor a condenação do réu, ante os elementos probatórios a demonstrar que ele subtraiu coisa alheia móvel, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça exercida.

CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL. De rigor a condenação do réu pelo crime

Ementa:

ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - De rigor a condenação do réu, ante os elementos probatórios a demonstrar que ele subtraiu coisa alheia móvel, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça exercida.

CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL. De rigor a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores tendo em vista se tratar de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor.

CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – CÁLCULO SOBRE A PENA FIXADA IN CONCRETO – RÉU MENOR À ÉPOCA DOS FATOS – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.